Tribunal: TJPA
Processo: 0020972-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020972-43.2013.8.14.0301

APELANTE: TETTO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: MARIO GUILHERME REIS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0020972-43.2013.8.14.0301

APELANTE: TETTO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA - PA14106-A, FERNANDA DOS SANTOS CARDOSO - PA16209-A

APELADO: MARIO GUILHERME REIS DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - PA13558-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0020972-43.2013.8.14.0301

APELANTE: TETTO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA - PA14106-A, FERNANDA DOS SANTOS CARDOSO - PA16209-A

APELADO: MARIO GUILHERME REIS DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - PA13558-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por TETTO EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição de Valores e Indenização Por Danos Morais, ajuizada por MÁRIO GUILHERME DA COSTA.

O autor alegou que adquiriu uma unidade no empreendimento Jardim das Mangueiras, casas 13, localizado no Município de Ananindeua, pelo valor de R$ 84.000,00 e que pagou, a título de sinal, a importância de R$ 4.000,00 e R$ 310,00, referente à tramitação de documento e acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal, respectivamente. Sustentou que lhe foi informado que bastaria pagar o valor de R$ 6.400,00 para que conseguisse o financiamento junto à instituição bancária, porém lhe foi cobrado o valor de R$ 18.000,00. Aduziu que não possui condições e que foi enganado pela ré apenas para realizar a compra do imóvel, sem que a construtora tenha informado corretamente os valores devidos.

Ao final, requereu a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores dispendidos.

Defesa apresentada em petição de ID 1370326. Em suma, arguiu que a negociação foi realizada pelo corretor de imóvel, restando à construtora apenas a assinatura do contrato. Alegou que o comprador tinha plena ciência das cláusulas contratuais e dos valores devidos, sendo sua responsabilidade o financiamento junto à instituição financeira e o devido pagamento do saldo devedor. Aduziu que a restituição dos valores é indevida, pois o valor pago a título de entrada não lhe foi repassado, mas sim à imobiliária como comissão de corretagem, e a inexistência de dano moral, ante a não ocorrência de ato ilícito praticado.

Sentença de mérito em ID 1370331, na qual o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor e condenou a requerida ao ressarcimento de 80% do valor pago pelo requerente e indeferiu o pedido relativo à indenização por danos morais.

Inconformada, a ré interpôs apelação. Nas razões recursais de ID 1370332, a apelante afirma que não é responsável pela cobrança referente à comissão de corretagem e que não cabe a devolução dos valores pagos, pois não intermediou a venda e tampouco recebeu os valores integralizados.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 1370333). Em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pela apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso, devendo ser mantida a decisão.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA),

de

de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1370332, pg. 13.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos pelo apelado.

Adianto não assistir razão à apelante.

Analisando os autos, pode-se constatar que a ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima. Exposta a pretensão, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Lembro que, em direito, não basta arguir, tem que provar o que se alega em juízo, sob pena de se tornar inócua a defesa, em especial para as rés, face a inversão do ônus da prova previsto no CDC.

No caso, indubitável a aplicação do Código de Defesa de Consumidor, eis que se trata de relação abrangível pela legislação consumerista.

No que tange à devolução dos valores relativos ao pagamento da comissão de corretagem, o STJ julgou, em sede de recurso especial (REsp. 1.599.511/SP), a questão relativa à cobrança da comissão de corretagem. Na ocasião, foi decidido que a cobrança é legal, devendo o comprador arcar com as despesas relativas à corretagem, porém desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor cobrado a esse título.

Em outras palavras, o vendedor deve fazer constar expressamente no contrato o valor a ser pago, pelo comprador, a título de comissão de corretagem.

Contudo, em análise ao contrato juntado aos autos, constato que na cláusula 6 do referido documento consta expressamente que caberá à promitente vendedora o pagamento da comissão pela intermediação da venda, esta estipulada em 4,7619% do valor total do imóvel.

Logo, em razão do estabelecido expressamente no contrato, não caberia a cobrança da comissão de corretagem ao apelado como erroneamente alega o apelante em suas razões recursais, posto que não era atribuição do comprador o pagamento e sim da vendedora/apelante.

Dessa forma, somente por este motivo, ou seja, a existência de cláusula no contrato estipulando a responsabilidade do promitente vendedor pelo pagamento da comissão de corretagem, o recurso já poderia ser improvido.

Além disso, em análise ao documento de ID 1370324 (recibo de sinal), constata-se que o apelado realizou o pagamento achando que se tratava de valor de entrada do imóvel, pois o documento assim estabelece. Porém, não consta informação alguma de que o valor pago era relativo à comissão de corretagem e/ou que não seria abatido do valor total do bem, induzindo, assim, o consumidor a erro.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA -- INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. "É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do imóvel, nos termos do artigo 727, do CC. Se houve decisão judicial determinando a devolução da comissão de corretagem ao comprador, pela imobiliária, devido é o ressarcimento de tal quantia pela construtora, verdadeira contratante do serviço de intermediação.

(TJ-MG - AC: 10000170828735001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/12/0017, Data de Publicação: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO A CONDOMÍNIO. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. PARALISAÇÃO DA OBRA EMBARGADA PELA PREFEITURA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. DEVOLVIDOS, EM AÇÃO CAUTELAR, OS VALORES DEVIDAMENTE PAGOS PELO AUTOR. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA PROFERIDA PARA CONDENAR CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PUBLICIDADE E COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENTEDIMENTO DO STJ. O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, BEM COMO A INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NO ATO DE ASSINATURA DO CONTRATO. NO CASO EM TELA, INDEVIDA A COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO COMPRADOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 30 CDC. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO ART. 42 CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0142240-19.2008.8.05.0001, Relator (a): Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2017 )

(TJ-BA - APL: 01422401920088050001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017)

Assim, compreendo que a apelante não cumpriu com o dever de informação ao consumidor, uma vez que ao contratar a venda do imóvel deveria a informar de forma clara, precisa e correta sobre as cláusulas contratuais, bem como sobre os valores devidos, dando ciência dos pagamentos de cada fase da aquisição do bem. Nesse raciocínio, deveria a apelante informar claramente que o valor despendido a título de sinal se tratava, na verdade, do pagamento da comissão de corretagem e que seria direcionada à imobiliária e não à construtora.

Diante do esposado, entendo que o recurso deve ser improvido, mantendo-se in totum o julgado.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022